Tribunal: TJMT
Processo: 1027805-22.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027805-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ALZIRA ISOLINA OLIVEIRA - CPF: 046.022.341-00 (RECORRIDO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1027805-22.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1027805-22.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT.

Recorrida:

Alzira Isolina Oliveira

EMENTA

RECURSO INOMINADO - VEÍCULO COM PLACA CLONADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE COMPROVA A FRAUDE – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CELEUMA SEM ÊXITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Houve clonagem da placa do veículo da autora, autuação indevida em outra cidade do Estado de MT e em razão disso, registrou boletim de ocorrências e abriu processo administrativo no Detran/MT, que foi indeferido. Não obstante, também disponibilizou o veículo para elaboração do laudo pericial de originalidade. Os fatos narrados e comprovados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, diante da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, de rigor o reconhecimento de indenização moral. O dano sofrido pela autora, especialmente com relação ao recorrente, decorre da falha em seu dever de fiscalização, permitindo o registro e circulação de veículo clonado e, consequentemente, cobranças indevidas à proprietária do veículo original.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1027805-22.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1027805-22.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT.

Recorrida:

Alzira Isolina Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência Cumulada Com Indenização por Danos Morais
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

204893667
):
julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais, p
ara: (I) determinar aos recorrentes a substituição das placas do veículo de propriedade da autora, descrita na inicial, (II) determinar a suspensão das cobranças relativas as multas no valor de R$ 455,55 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) e as futuras, caso haja, referente ao veículo e placas abordadas nos autos, (III) condenar os recorrentes a pagar à recorrida o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a
título de

danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

204893668

):
o recorrente requer a reforma da sentença para que julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id
.
204893671
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1027805-22.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1027805-22.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT.

Recorrida:

Alzira Isolina Oliveira

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação
de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência Cumulada Com Indenização por Danos Morais
proposta por
Alzira Isolina Oliveira em
face do
Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Da narrativa dos fatos extrai-se que a
recorrida informa ser proprietária do veículo marca/modelo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT,
placa QCS4C81
, adquirido zero km. Aduz que foi surpreendida, em 2022, ao ser informada que havia um veículo igual ao seu à venda no município de Peixoto de Azevedo e que possuía cinco multas por infrações de trânsito.

Por conseguinte, relata que registrou boletim de ocorrência, bem como realizou perícia do veículo junto ao DETRAN/MT, no dia 03/03/2022, que por sua vez, concluiu que o veículo não apresentava sinais de adulteração.

Em ato contínuo, pleiteou a anulação das multas ilegais administrativamente, todavia, os processos de recurso das multas e clonagem junto ao Detran/MT, foram indeferidos, e, pela necessidade de licenciar seu veículo, realizou o pagamento das multas e troca da placa para a QCS4C81.

Entretanto, mesmo após a troca da placa do veículo, continuou recebendo multas em seu nome, referente à placa anterior, aplicadas em outros Estados, as quais afirma serem indevidas, sob o argumento de residir em Cuiabá – Mato Grosso.

Em contraponto, os recorrentes asseveram
não há comprovação inequívoca nos autos de que o veículo de propriedade da recorrida não tenha praticado as infrações impugnadas, bem como de que não há a efetiva comprovação da existência de um veículo dublê ou clone do seu.

Sem razão os recorrentes.

Da análise detida dos autos, constata-se, no laudo pericial acostado junto à inicial realizado pelo órgão responsável, a ausência de qualquer adulteração no veículo da recorrida, possuindo gravações autênticas de fábrica, demonstrando que a autora recorrida foi vítima da ação ilícita de terceiros.

Outrossim, as multas imputadas à recorrida após a troca das placas, tendo origem outras cidades que não reside a recorrida, corrobora a versão autoral, já que os recorrentes deveriam após o boletim de ocorrência e a reclamação administrativa realizar o bloqueio da placa suspeita de fraude, o que não o fez.

Desse modo, o conjunto probatório constante dos autos demonstra a boa-fé da autora recorrida em solucionar a celeuma administrativamente, apontando a fraude sofrida, bem como
a falha no dever de fiscalização e de serviços dos recorrentes, permitindo o registro e circulação de veículo clonado e, consequentemente, cobranças indevidas à proprietária do veículo original, razão pela qual a manutenção da sentença de procedência dos pedidos autorais, em sua integralidade, é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - VEÍCULO COM PLACA CLONADA –

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE COMPROVA A FRAUDE – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CELEUMA SEM ÊXITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
. Houve clonagem da placa do veículo da autora, autuação indevida em outra cidade do Estado de MT e em razão disso, a autora necessitou registrar boletim de ocorrências e abrir processo administrativo no Detran/MT, que foi indeferido. Além disso, disponibilizou o veículo para elaboração do laudo pericial de originalidade, que identificou que havia um dublê circulando na cidade de Indiavaí/MT.
Este, por sua vez, na verdade era um veículo cadastrado com ocorrência de roubo/furto em Cuiabá/MT. 2. Os fatos narrados e comprovados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, diante da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, de rigor o reconhecimento de indenização moral. 3. O
dano sofrido pela autora, especialmente com relação à recorrente, decorre da falha em seu dever de fiscalização, permitindo o registro e circulação de veículo clonado e, consequentemente, cobranças indevidas à proprietária do veículo original. 4. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido
.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000231-78.2021.8.11.0038, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 30/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/03/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024